Tribunal: STF
Processo: AO 2799
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Jeverson Luis Bottega, objetivando a anulação de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ no PCA 0007438-38.2022.2.00.0000 e no PCA 0000359-71.2023.2.00.0000, ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TJRS. CONCURSO DE CARTÓRIOS. PROBLEMAS TÉCNICOS NA CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS DE ALGUNS CANDIDATOS. REAPLICAÇÃO DA PROVA ORAL LIMITADO A UM GRUPO DE MATÉRIAS, MAS A TODOS OS CANDIDATOS QUE ASSIM OPTARAM, INDEPENTEMENTE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso administrativo interposto contra decisão terminativa que julgou improcedentes pedidos relacionados a atos praticados no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Rio Grande do Sul (Edital nº 002/2019). 2. A priori, a anulação e a reaplicação da prova oral a todos os candidatos, excluídos os ausentes, em relação às provas do Grupo C, tal qual originalmente deliberado pela Comissão de Concurso em 14/11/2022 (Ata n. 97/2022), seria a solução mais adequada. Todavia, tal situação, além de trazer maiores custos para Administração, também não se mostrava a mais efetiva, dado que as provas orais, em si, não foram atingidas pelos problemas técnicos de gravação. 3. A gravação da prova oral, para além de assegurar a publicidade e transparência na realização do exame, faz-se essencial para garantir aos candidatos interessados o exercício do direito de recurso ou revisão na forma prevista no edital do certame. 4. A não disponibilização da gravação, quando solicitada pelo candidato, em tempo oportuno e forma adequada, afronta diretamente previsão constante no edital do certame e viola a legalidade e o devido processo legal. 5. No caso, o fator de discrímen entre os concorrentes se assenta na impossibilidade de interposição de recurso administrativo contra a avaliação da prova oral, porquanto alguns candidatos não tiveram acesso às gravações de suas arguições em razão dos problemas técnicos a que não deram causa. 6. Sem a demonstração de prejuízo concreto, não há de se falar em nulidade e em reaplicação das provas orais, sob pena de ofensa ao princípio do pas de nullité sans grief. 7. A partir do confronto das provas trazidas aos autos, é possível concluir que apenas 81 candidatos sofreram prejuízo por não terem acesso às gravações das suas arguições das provas orais do Grupo C, em razão de problemas técnicos para os quais não deram causa. 8. O CNJ tem entendimento sedimentado de que, em casos de ilegalidade e desrespeito ao edital, a reaplicação da prova oral só deve ser realizada para os candidatos efetivamente prejudicados, sem afetar as provas dos demais candidatos, porque a reaplicação do exame, sem qualquer critério de distinção, conferindo tratamento igual a indivíduos que se encontravam em posições jurídicas desiguais, revela clara violação ao princípio da isonomia, rompendo a correlação lógica entre o critério de diferenciação imposto pelas circunstâncias do caso concreto e aquele utilizado como fator de disparidade pela Comissão do Concurso (fator de desigualação, correlação lógica abstrata e juridicidade). 9. A faculdade de reaplicação das provas do Grupo C a todos os candidatos acabou por engendrar verdadeira desigualdade, uma vez que concedeu favorecimento indevido a candidatos que não tiveram quaisquer óbices para recorrer das suas avaliações. 10. Estender a possibilidade de realização de nova prova oral àqueles que não tiveram problemas na gravação de sua arguição configura medida que afronta a isonomia, porque confere tratamento igual a candidatos em situações distintas e oferece a vantagem de uma ‘segunda chamada’ ou ‘prova de recuperação’ para candidatos que tiveram notas baixas na primeira oportunidade, sem qualquer prejuízo evidente ou decorrente das falhas técnicas. 11. Recurso conhecido e, no mérito, provido a fim de que a Comissão do Concurso Público, em razão da prova oral do Grupo C levada a efeito em 30/01/2023, considere somente as novas notas dos candidatos efetivamente prejudicados pelas falhas técnicas nas gravações das primeiras provas orais e que optaram tempestivamente pela reaplicação, mantendo as notas da primeira avaliação dos demais candidatos. (eDOC 6, ID: e4012d93, p. 54/55).



    O autor sustentou, preliminarmente, que: 



    “(...) é flagrante a violação ao princípio da isonomia. Isso porque, foi dado tratamento distinto aos PCA nº 0000359-71.2023.2.00.0000, 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0007487-79.2022.2.00.0000. O PCA nº 0007487-79.2022.2.00.0000 foi extinto. O PCA nº 0007438- 38.2022.2.00.0000 teve sua desistência homologada em sessão pública do plenário do CNJ. Já o PCA nº 0000359-71.2023.2.00.0000, distribuído em 26/01/2023, cuja judicialização prévia é a mais acentuada, foi julgado como se a prejudicialidade sequer existisse, inclusive, com fundamentação vinculada ao PCA nº 0007438-38.2022.2.00.0000, que, reitera-se: teve sua desistência homologada pelo Conselho Nacional de Justiça”.



    Quanto ao mérito, defendeu a legitimidade da solução adotada pela Comissão de Concurso do TJRS para enfrentar o problema técnico na gravação de parcelas das provas orais dos candidatos. Sustentou que:



    “3.21. Diferentemente do que entendera o CNJ, milita em favor da decisão da Comissão de Concurso do TJRS. Isso porque, de um universo de mais de trezentos candidatos, ao se constatar problemas técnicos em relação a pouco mais de oitenta das provas realizadas e ao se viabilizar somente o refazimento da prova oral por parte destes, poder-se-ia cogitar de que as novas provas dos 81 candidatos poderiam ser realizadas a partir de critérios de arguição e de avaliação diversos dos demais candidatos. Assim, louvando-se de elogiável precedente do CNMP, a Comissão de Concurso elegeu critério razoável e, concretizando – não violando – os princípios da isonomia e da impessoalidade, permitiu que todos os candidatos pudessem realizar novamente a prova oral pertinente aos temas das matérias ‘C’, possibilidade, mas não impondo, a realização de provas com padrões e critérios de avaliação isonômicos. 



    3.22. Neste sentido, pois, pode-se afirmar que a decisão do CNJ, sim, viola, em termos materiais, os princípios da isonomia e da impessoalidade, pois culmina por admitir, ainda que de modo oblíquo, que somente 81 entre 358 candidatos possam realizar novas provas, as quais, ao menos em tese, podem ser mais ou menos rigorosas do que as aplicadas aos outros 277 candidatos. Daí porque a viabilização de que todos os 358 candidatos pudessem refazer a prova, tal como determinado pela Comissão de Concurso é que consiste em ferramenta de concretização dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Por conseguinte, decisão contrária a isso afigura-se contrária à ordem jurídico-constitucional a justificar a tutela jurisdicional aqui veiculada”.



    Requereu a “concessão de tutela de urgência (cautelar) nos termos do art. 300 do CPC, suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão do CNJ tomada nos autos dos PCAs 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000”.



    Ao final, pleiteou que “seja julgada procedente a ação para que a decisão do CNJ nos PCAs 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000 sejam anuladas pelos fundamentos formais e materiais ora expostos”.



    Contestação de Marcos Costa Salomão no eDOC 39, ID:87204355 e da União no eDOC 59, ID: a6833141.



    O pedido de tutela provisória de urgência foi negado, haja vista a ausência de plausibilidade do direito invocado (eDOC 51, ID: ad6eaf90), havendo a interposição de agravo interno contra essa decisão pelo autor (eDOC 55, ID: 2b019940).



    Marcos Costa Salomão apresentou contrarrazões ao agravo interno, requerendo o não conhecimento do recurso e a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC/2015. (eDOC 66, ID: 8f959d2a).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CNJ. CONCURSO PARA INGRESSO E REMOÇÃO SERVIÇOS NOTARIAIS. ALEGADA AGRESSÃO À ISONOMIA ENTRE PARTICIPANTES. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO ABUSO OU ILEGALIDADE APTO A MACULAR O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. AÇÃO IMPROCEDENTE. - Parecer pela improcedência da ação”. (eDOC 73, ID: d3760481).



    É o relatório. Decido.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNJ



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos de acórdão do CNJ e, no mérito, a nulidade dos respectivos processos administrativos. 



    É bem verdade que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.



    O acórdão restou assim ementado:



    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança”. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 3.12.2014)



    Assim, embora a competência para as ações constitucionais tenha ficado mantida como sendo do STF, a mesma atribuição constitucional, para o conhecimento e julgamento das ações de rito ordinário, restou definida como sendo da Justiça Federal.



    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a Justiça Federal (competente para julgar as ações ordinárias).



    Considero importante lembrar as lições do Ministro Teori Zavascki que, na AC 3511-AgR, explicita as medidas de garantia previstas pela legislação para proteger o sistema de excessos eventuais:



    “(...)



    2. Portanto, segundo a orientação adotada pelo Plenário, as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça CNJ e do Conselho nacional do Ministério Público CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual.



    3. Poder-se-ia argumentar, contra essa orientação, que não faz sentido submeter a juízo de primeiro grau a possibilidade de anular ou suspender, até liminarmente, ato emanado daqueles Conselhos. Essa preocupação, na verdade, se estende a atos administrativos de outras autoridades e órgãos, como o Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, e assim por diante, cujo ataque, por mandado de segurança, é submetido a órgão jurisdicional superior. Ocorre, todavia, que a própria Constituição estabeleceu distintos regimes de competência em casos tais, que é definida segundo o critério da natureza do procedimento adotado. Assim, quando contestados por mandado de segurança ação de procedimento especialíssimo, dirigido contra a própria autoridade que editou o ato atacado, que nela comparecerá diretamente a competência é atribuída a um órgão jurisdicional de nível superior. Assim, por exemplo, mandados de segurança contra atos do Presidente da República e do STF, serão da competência do STF (CF, art. 102, I, d); contra atos de Ministros de Estado ou do STJ, serão da competência do STJ (CF, art. 105, I, b) e assim por diante. Todavia, quando esses mesmos atos são contestados por outra via procedimental, a demanda será da competência do juízo de primeiro grau, nela figurando como parte demandada, não a autoridade que editou o ato atacado, mas a pessoa jurídica de direito público a que integra.



    Pois bem, nesses casos, o próprio legislador, certamente preocupado com eventuais excessos ilegítimos, cercou o procedimento comum com diversas medidas de garantia. Assim, há expressa vedação legal a concessão de medidas provisórias, cautelares ou antecipatórias, em ações dessa natureza. É o que estabelece o § 1º do art. 2º da Lei 8.437, de 30.06.92 (Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências), a saber:



    ‘§ 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal’.



    Da mesma forma, a sentença de primeiro grau, em certos casos, não terá exequibilidade imediata, ficando submetida a reexame necessário e a recurso de apelação, ambos com efeito suspensivo (art. 3º da Lei 8.347/92). Ademais, tanto a sentença, quanto a liminar, podem ter sua execução suspensa por ato da presidência do tribunal nas situações indicadas no art. 4º e seu § 1º da mesma Lei 8.347/92, a saber:



    ‘Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1º. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado’.



    Cumpre registrar que essas disposições, constantes dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.347/92, são também aplicáveis à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC, conforme previsão expressa do art. 1º da lei 9.494, de 10.09.97 (Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (...), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 4-MC, Min. Sydney Sanches, DJ de 21.05.99”.



    Esse raciocínio foi construído sob a premissa de que única a decisão judicial capaz de afastar, liminarmente/provisoriamente, a eficácia de ato do CNJ/CNMP, considerando todo o sistema processual pertinente, seria apenas a emanada do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, o provimento jurisdicional, nas ações de rito ordinário movidas em face da União em razão de ato emanado do CNJ/CNMP, só seria exequível após seu trânsito em julgado, diante da vedação legal de concessão de tutela de urgência pelos Tribunais inferiores.



    Todavia, passou a ser bastante comum os juízes passarem a rever decisões do CNJ/CNMP através da concessão indiscriminada de liminares, que, a rigor, não poderiam ser conferidas, por estarem em franca contrariedade à Lei 8.437/1992 (§ 1º do art. 2º), razão pela qual esta Corte reviu sua jurisprudência para reassentar sua competência para processar e julgar alguns atos do CNJ/CNMP.



    Esse entendimento foi por mim declinado nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais.



    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r, da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas n e r, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário.13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, r, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)



    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)



    Ou seja, esta Corte deve julgar ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça, no exercício da competência constitucional prevista no art. 103-B, § 2º, da CF.



    Dessa forma, retorna-se a competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNJ relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 2º do art. 103-B da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos PCA 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso) 



    Por fim, registre-se que a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



2) Mérito



    De início, rememoro que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar. (AO 2.683 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE EM FAVOR DE MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO E VITALICIAMENTO: CONSECTÁRIOS LEGAIS VINCULADOS DA ALTERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONS